Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-13.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO DESABONADOR EM RELAÇÃO AO DEVEDOR INADIMPLENTE. ATO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO NO PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DANO MORAL IN RE IPSA. .
1. A novação não ocorre apenas em razão do parcelamento da dívida originária. Ausência de animus novandi. Incabível o pagamento de danos morais para o devedor inadimplente para com o parcelamento.
2. O credor não é obrigado a fornecer carta de anuência para o devedor inadimplente para com o parcelamento da dívida.
3. Apelação conhecida e provida.